Tribunal: STF
Processo: Rcl 62201
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de São José dos Campos alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 10703-58.2021.5.15.0083, descumprido o disposto nos enunciados vinculantes n. 37 e 43 da Súmula.



    Narra tratar-se, na origem, de reclamação trabalhista em que empregada pública regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas requer seu enquadramento no plano de carreira de Agentes Comunitários de Saúde previsto na Lei Municipal n. 3186/86.



    Afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deferiu o pleito da servidora, reconhecendo seu direito ao pagamento das diferenças salariais relativas às promoções previstas na Lei Municipais n. 3.186/86. Relata que a decisão foi mantida em julgamento de recurso de revista.



    Sustenta, todavia, que a Lei Municipal n. 3186/86 passou a reger exclusivamente servidores estatutários após a criação do Estatuto dos Servidores Municipais (LCM n. 56/92), não sendo aplicável aos servidores celetistas do Município.



    Alega, ainda, que o cargo de “Agente Comunitário” ocupado pela parte ora beneficiária é de natureza administrativa e em nada se relaciona com o cargo de Agente Comunitário de Saúde, criado em 2002 pela Lei Federal n. 10.507, cujas funções são relacionadas à saúde pública. Aduz que, não tendo a beneficiária sido aprovada para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, esta não faz jus ao plano de carreira previsto na legislação correlata. 



    Sustenta que o órgão reclamado determinou investidura em emprego público sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, o que configura violação aos ditames dos verbetes vinculantes em questão.



    Requer a cassação da decisão apontada, a fim de que outra seja proferida em consonância com os verbetes vinculantes n. 37 e 43 da Súmula.



    É o relatório.



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    O reclamante alega descumprimento aos enunciados vinculantes n. 43 e 37 da Súmula, redigidos nos seguintes termos:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região deferiu o pedido de promoção de servidora, nos termos do previsto na Lei Municipal n. 3186/1986, pelos fundamentos que seguem: 



    Inicialmente contratada pela Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente Prof. Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, após aprovação em concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde, pretende a reclamante a implantação de promoções por tempo de serviço nos termos do plano de carreira previsto na Lei Municipal 3.186/86 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). 



    É incontroverso que após a EC 51/2006, que autorizou o aproveitamento dos agentes comunitários de saúde aprovados em concursos anteriores, a reclamante foi integrada aos quadros do Município de São José dos Campos com base na Lei Municipal 309/2006, pelo regime da CLT. 



    Trata-se a Fundação de Atendimento à Criança e ao Adolescente Prof. Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS de entidade da Administração Pública Municipal Indireta. 



    De acordo com o que se extrai do edital de concurso trazido com a inicial, o regime inicial adotado também foi o celetista (Id.f8cf96a), mesma situação constatada no processo nº 0010720-44.2021.5.15.0132 RO, recém julgado por esta Câmara Julgadora. 



    Feito o breve resumo acima, fato é que a reclamante está regularmente inserida no quadro de empregados públicos do município e ocupa o cargo de agente comunitário de saúde. 



    O município, antes da incorporação da empregada aos quadros da Administração Direta, já possuía plano de cargos e salários para os servidores municipais, estabelecido na Lei n° 3.186/86, que em seu art. 1º assim dispõe: 



    Fica instituído o Plano de Carreira para os servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, exceto os enquadrados na Lei Municipal nº 3147, de 13 de junho de 1986, e os menores do Programa COSEMT. 



    De acordo com o anexo correspondente, faz parte da categoria administrativa o cargo de "agente comunitário", sem prova da existência de diferença de funções entre este e o agente comunitário de saúde. 



    Na circunstância delineada, nada impede a aplicação da referida lei ao contrato de trabalho da autora, até porque não houve previsão de não aplicação aos agentes incorporados aos quadros municipais em 2006.



    Não se ignora que foi estabelecido um novo Plano de Carreira para os servidores do Município reclamado no ano de 2006, por meio da Lei Complementar nº 453/11. Entretanto, a própria normativa, em seu artigo 59, traz a seguinte previsão: "A Lei n° 3.186, de 02 de dezembro de 1986, aplica-se aos servidores que não optarem pelo desenvolvimento na carreira previsto nesta lei complementar, ficando revogada com a vacância do último servidor por ela regido." 



    Ora, se própria legislação atual permite que continuem a ser adotadas as normas previstas no Plano de Carreira anterior, com mais razão deve ser assegurado o enquadramento pleiteado. 



    Importa assinalar que versa a presente ação sobre direito à progressão funcional, não sobre o reajuste geral anual de salários que somente se permite por lei específica de iniciativa do Executivo. 



    A sentença merece ser reformada a fim de assegurar à reclamante o direito à promoção por tempo de serviço prevista na Lei n° 3.186/86, decisão que em nada contraria a Súmula Vinculante nº 37 do STF, já que apenas se determina o cumprimento de legislação municipal aplicável à servidora.



    [...]



    Sentença reformada para condenar o Município reclamado a proceder a progressão funcional da reclamante nos termos pleiteados da inicial e conforme a Lei Municipal n.º 3.186 /86, bem como lhe pagar as diferenças salariais decorrentes, com reflexos em férias+1/3, 13º salários e depósitos de FGTS, do marco prescricional e até a efetiva implantação em folha de pagamento.



    Da fundamentação do acórdão guerreado, observa-se que a Justiça especializada entendeu pela possibilidade de aplicação do Plano de Cargos e Salários previstos na Lei Municipal n. 3.186/86, uma vez que a beneficiária da decisão foi admitida, mediante concurso público, sob o regime celetista, no cargo de Agente Comunitário, e que, diante da ausência de regulamentação específica para o referido cargo, é possível a aplicação da referida legislação geral municipal aos servidores municipais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho. 



    Assim, na hipótese, o deferimento do direito à progressão funcional não decorreu do enquadramento em novo cargo, mas da aplicação da legislação geral dos servidores do Município.



    Não havendo estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, é incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Ademais, não vejo como divergir da conclusão a que chegou o órgão trabalhista sem reexaminar o conjunto probatório carreado aos autos, providência vedada pela jusrisprudência desta Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



,



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente